Tribunal: TCU
Processo: 017.135/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em licitação cujo objeto é o registro de preços para fornecimento de solução de varredura de vulnerabilidades e prestação de suporte técnico especializado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Caixa 27/2025, conduzida pela Centralizadora Nacional de Contratações da Caixa Econômica Federal, cujo objeto é o registro de preços para fornecimento de solução de varredura de vulnerabilidades e prestação de suporte técnico especializado, com garantia de atualização tecnológica e suporte por 24 meses, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator mediante despacho contido na peça 25 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias.